Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. PROCESSO GRADUAL DE RESSOCIALIZAÇÃO. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros depende da demonstração de que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando tanto a gravidade do ato infracional praticado quanto a sua disciplina no âmbito da unidade de internação, além de sua evolução pedagógica e psicossocial. A liberação da medida de internação deve considerar o retorno gradual do jovem ao convívio social, baseado em seu desenvolvimento pessoal e social, e a concessão de saída teste e saídas sistemáticas exigem avaliação cuidadosa do comportamento fora da instituição, pressupondo sucesso em etapas anteriores (saídas especiais).